Tribunal: TJPA
Processo: 0004254-58.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004254-58.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUANTO A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECUROS DE APELAÇÃO E/OU CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MENTÁRIA – OCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DA OMISSÃO – HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no julgado
embargado, alegando que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição quinquenal quanto aos descontos realizados, nos termos do artigo 27 do CDC, bem assim, a existência de omissão quanto
ao índice de correção monetária a ser aplicado
.

2. Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. No que tange, a alegação de
omissão quanto a ausência de manifestação acerca da prescrição, não existe qualquer vicio a ser sanado, haja visto que a referida matéria não foi objeto do recurso de apelação (ID
10153247)
, bem assim, das contrarrazões apresentadas pelo ora embargante (ID
10153250)
, portanto, jamais a referida insurgência poderia ter sido analisada no julgado, ora embargado.

4. Quanto
a alegação de ausência de manifestação acerca da aplicabilidade do índice para correção monetária, de fato, não houve manifestação acerca da citada matéria no julgado, ora embargado.

5.
Dessa forma, constatada a omissão no julgado, impõem-se o saneamento do vício com a imediata apreciação da matéria.

6. Com efeito, nas hipóteses em que configurada a responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros moratórios são computados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); quanto aos danos morais, a correção monetária passa a ser aplicada a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

7. Recurso de Embargos de Declaração,
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, para, com efeitos infringentes, determinar a correção monetária dos danos materiais e morais pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

BANCO VOTORANTIM S.A

e como embargado

CICERO MARQUES DA SIVA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004254-58.2019.8.14.0107

EMBARAGNTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARAGADO:

CICERO MARQUES DA SILVA

EMBARGADO:
JULGADO ID
10990817

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO,
interposto por

BANCO VOTORANTIM S.A

em face de

CICERO MARQUES DA SILVA
e
do
e
do
JULGADO DE ID
10990817
, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ora embargante e parcial provimento ao recurso adesivo do ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – CONTRATO ASSINADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE TRÊS MIL REAIS – REFORMA DA SENTENÇA – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,

BANCO VOTORANTIM S.A
opôs
Embargos de Declaração (ID
11112335)
, alegando, em síntese, que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição quinquenal quanto aos descontos realizados, nos termos do artigo 27 do CDC, bem assim, a existência de omissão quanto
ao índice de correção monetária a ser aplicado
.

Pleiteou, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar as omissões suscitadas.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 11488980.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no julgado
embargado, alegando que o julgado teria sido omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição quinquenal quanto aos descontos realizados, nos termos do artigo 27 do CDC, bem assim, a existência de omissão quanto
ao índice de correção monetária a ser aplicado
.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No que tange, a alegação de
omissão quanto da ausência de manifestação acerca da prescrição, não existe qualquer vicio a ser sanado, haja visto que a referida matéria não foi objeto do recurso de apelação (ID
10153247)
, bem assim, das contrarrazões apresentadas pelo ora embargante (ID
10153250)
, portanto, jamais a referida insurgência poderia ter sido analisada no julgado, ora embargado.

Por outro lado, para efeito de esclarecimento,
o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

Assim, a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com a instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada, e não o da primeira parcela como entende o ora embargante.

No que se reporta a alegação de ausência de manifestação acerca da aplicabilidade do índice para correção monetária, de fato, não houve manifestação acerca da citada matéria no julgado, ora embargado.

Dessa forma, constatada a omissão no julgado, impõem-se o saneamento do vício com a imediata apreciação da matéria.

Com efeito, nas hipóteses em que configurada a responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros moratórios são computados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); quanto aos danos morais, a correção monetária passa a ser aplicada a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS DANOS MATERIAIS (DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE). RECONHECIDO. ART. 1.022, II, CPC. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, COMPUTANDO-SE DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I – Cuidam-se os autos de Embargos de Declaração em Apelação opostos por Maria Guilhermina do Nascimento Sousa em face do acórdão de minha lavra, que repousa às fls. 221/235, o qual concedeu parcial provimento ao apelo do promovente, ora embargante, tendo como parte Embargada Banco Bradesco Financiamentos S/A. II – O Embargante aduz que houve omissão no julgamento proferido por esta Corte quanto ao pedido de que a correção monetária dos valores subtraídos do benefício previdenciário do Embargante (dano material) deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo e não a partir da ciência da sentença de 1º grau, nos termos da Súmula 43 do STJ. III.
Assiste razão o embargante quanto à existência de omissão do julgamento desta Corte em relação ao termo inicial da correção monetária incidentes sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira embargada (danos materiais)
. IV -
Na hipótese, como não restou demostrado a existência de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, resta configurado a responsabilidade civil extracontratual da Instituição Financeira promovida, logo a correção monetária, sobre os danos materiais, deve incidir pelo INPC, computando-se desde a data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". Precedente do TJCE. V - Embargos de declaração conhecidos e providos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, para LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator
. Fortaleza, 01 de junho de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Desembargador Relator

(TJ-CE - EMBDECCV: 00001011520188060147 CE 0000101-15.2018.8.06.0147, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/06/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
dos Embargos de Declaração e
Dou-lhe Parcial Provimento
, para, com efeitos infringentes, determinar a correção monetária dos danos materiais e morais pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC).

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/05/2023